Tribunal: TCU
Processo: 013.073/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre entidades sindicais e associativas suspeitas de efetuar descontos indevidos em benefícios previdenciários de aposentados e pensionistas do INSS, com base em auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU) e investigações da Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), autuada a partir de expediente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, que versa sobre apurações relacionadas a descontos de mensalidades associativas em benefícios previdenciários, bem como sobre as ações de controle externo a cargo desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, com fundamento nos arts. 1o, II, e 38, I, da Lei 8.443/1992, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 232, III, do Regimento Interno e 4o, I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar a peça 103 do TC Processo 037.762/2023-0 e as peças 33-35, 63-65 e 114-117 do TC Processo 032.069/2023-5 ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.3. indeferir as medidas cautelares solicitadas em virtude da ausência dos pressupostos autorizadores; 9.4. dar ciência desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; 9.5. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.